Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-98.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005169-98.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (AGRAVANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação do Município de Várzea Grande/MT, reformando sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal sob a fundamentação de abandono da causa pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve o cumprimento das exigências processuais para a decretação da extinção do feito por abandono da causa, notadamente a necessidade de dupla intimação pessoal da parte exequente, conforme o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O art. 485, III, do CPC, exige, para a extinção do feito por abandono da causa, a intimação pessoal do autor com a advertência expressa sobre as consequências do não impulsionamento do feito.
4. No caso concreto, verificou-se que houve apenas uma intimação da Fazenda Pública para promover o andamento do feito, seguida da sentença de extinção, o que não atende aos requisitos do art. 485, § 1º, do CPC.
5. Ademais, restou certificado nos autos a existência de instabilidade no sistema PJe no período relevante para a contagem de prazos, o que pode ter comprometido a possibilidade de manifestação tempestiva da parte exequente. 6. Precedentes do STJ e deste Tribunal reafirmam a necessidade de dupla intimação para a configuração do abandono de causa, sob pena de nulidade da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "
É nula a sentença que extingue a execução fiscal por abandono da causa sem a observância da dupla intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019; TJMT, N.U 0000326-79.2016.8.11.0110, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 30/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Garcez Toledo Pizza
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea de Grande/MT
, de modo a reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº
1005169-98.2019.8.11.0002
movida pelo Ente Federativo, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão dada a desídia da exequente.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que “
houve o cumprimento integral das intimações exigidas pela legislação processual, tanto no aspecto formal quanto no material, não havendo que se falar em falta de intimações
”.

Pontua que, na hipótese em apreço, “
houve duas intimações regulares e válidas dirigidas à parte exequente, conforme determina o artigo 485, § 1º, do CPC, antes da prolação da sentença de extinção
”.

Esclarece que, “
ambas as intimações alertaram a parte exequente sobre a necessidade de manifestação, sob pena de extinção por abandono
”.

Aduz ainda, que a certidão que atestou a instabilidade do sistema, utilizada como razões de decidir pelo órgão julgador monocrático, abarca período que não beneficia a Fazenda Pública Municipal; logo, não deve ser considerado.

Forte nessas premissas, pugna pela reconsideração da decisão monocrática, e caso não seja este o entendimento, que o manejo recursal seja submetido ao colegiado (Id. 243162661, fl.08).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id.255165650).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o
Município de Várzea Grande/MT
ajuizou, na data de 03/06/2019, Ação de Execução Fiscal em desfavor de
Garcez Toledo Pizza
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 108.565,80, (cento e oito mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) (Id. 235534650).

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão de
penhora parcial
do crédito exequendo.

Ato contínuo, em 01/12/2020, a parte executada apresentou impugnação à penhora on-line defendendo a impenhorabilidade da quantia constrita, dada a impossibilidade de se penhorar montante em conta poupança (Id. 235534682).

Intimada, a Fazenda Pública manifestou-se pela legalidade da penhora dos valores em questão (Id. 235534693), entretanto, o juízo condutor do feito determinou a liberação do montante.

No mesmo ato, ordenou a intimação da parte exequente para se “
manifestar, na forma do § 1º, artigo 9º da Lei 11.419/2006
”, visando “
suprir

a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1º)
” (Id. 235534695, fl.02)

Posteriormente, fora certificado nos autos, o transcurso do prazo legal, sem a manifestação da parte autora (Id. 235534701).

Ulteriormente, na data de 11/06/2024, sobreveio sentença
julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da desídia da Municipalidade exequente.

Inconformado, o Município de Várzea Grande/MT interpôs o presente recurso de apelação
ao qual fora dado provimento de
forma monocrática.

Posteriormente, Garcez Toledo Pizza interpôs
agravo interno
argumentando, em síntese, que fora obedecida a dupla intimação exigida no art. 485 do Código de Processo Civil, e ainda, que a certidão que atestou a instabilidade no sistema PJe, não abarca lapso temporal que beneficia a Fazenda Pública Municipal.

Nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Na
hipótese em apreço
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para dar andamento ao feito, observa-se que o comando legal previsto no artigo supracitado não foi seguido corretamente. Este dispositivo estipula que é necessário haver o abandono prévio da causa, seguido de intimação posterior com a advertência do § 1º,
o que não ocorreu neste caso
.

Ademais,
in casu
, verifica-se que a Fazenda Pública foi intimada
uma única vez
(Id. 235534695, fl.02)
, e logo em seguida, o Magistrado
a quo
proferiu a sentença extintiva.

Este procedimento não atende às exigências legais de
dupla intimação
, indispensáveis para a configuração do abandono de causa.

Verifica-se ainda, que no Id. 235534700, fora colacionado aos autos certidão que atestou a instabilidade no sistema, de modo a poder resultar em prejuízo para o “
processamento de prazos nos autos
” (Id. 235534700).

Ora, se há certificação no caderno processual, acerca da possibilidade de perda de prazo, não há como considerar válida a intimação anteriormente realizada.

EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO DE CAUSA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973.
INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
– EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – PROVIMENTO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, somente pode ser decretada se houver a dupla intimação da parte, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

(N.U 0000326-79.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL -
TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
PARA O IMPULSIONAMENTO DO FEITO - REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC - INOBSERVÂNCIA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Inobservada a dupla intimação, deve ser cassada a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0000150-05.2013.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

Ao arremate, consigno que, diferentemente do que pretende fazer crer a agravante, a
segunda intimação
direcionada à Fazenda Pública, não se perfectibilizou na data de
16/02/2024

(Id. 235534699), mas apenas e tão somente houve a determinação para a realização de tal ato, sem a devida certificação de transcurso de prazo; logo, não há como desprezar a certidão que atestou a instabilidade no sistema pelo período de
20/02/2024
até
10/03/2024
.

Com essas considerações, tendo em vista o não preenchimento das condições legais para a decretação da extinção do feito por abandono da causa,
a manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, de modo a ordenar
a cassação da sentença
,
é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025